Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-17.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009242-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE DORIVAL BRANDÃO (AGRAVANTE), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ARY LEITE DE CAMPOS (AGRAVADO), SERGIO VERGUEIRO - CPF: 054.681.168-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZA PELLEGRINI VERGUEIRO - CPF: 048.558.708-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DALTRO FILHO - CPF: 304.349.128-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SERRARIA ITANHANGA LTDA - CNPJ: 01.381.334/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PEREIRA DE CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), NILDA GODOY DE CAMPOS - CPF: 078.320.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO DOMINGOS DE CAMPOS FILHO - CPF: 086.214.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LISE LAURA CAMPOS BIANCHINNI (TERCEIRO INTERESSADO), NAISE GODOY DE CAMPOS SILVA FREIRE - CPF: 667.965.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), DORIVAL BRANDAO - CPF: 127.980.029-15 (AGRAVANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ARY LEITE DE CAMPOS - CPF: 021.858.901-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTA

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PROVA PERICIAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART. 474, DO CPC – PREJUIZO EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DEVER DO ESTADO – ART. 93, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As partes devem ter ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para o início da produção da prova pericial. Inteligência do art. 474, do CPC.

“É nula a perícia produzida sem intimação das partes quanto ao dia e local de realização da prova, e o ônus de provar que o vício formal do processo não trouxe prejuízos não é da parte a quem aproveita a declaração de nulidade, mas de seu adversário. Precedentes do STJ.” (STJ, AgRg no AREsp n. 16.960/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.9.2011)

Sendo necessária a realização de nova prova pericial, por exclusivo equívoco cometido pela escrivania, alheio ao exequente/agravante, o ônus financeiro deve ser suportado tão somente pelo Estado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Dorival Brandão em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra o Espólio de Ary Leite de Campos e
Nilda Godoy de Campos
, declarou a nulidade dos atos processuais praticados sem a intimação dos executados, determinando a realização de nova perícia. Ao final, determinou a intimação do exequente para efetuar o depósito dos honorários do perito, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois,
a perícia foi realizada por um perito imparcial, idôneo e nomeado pelo juízo, de modo que a sua manutenção não ocasionará nenhum prejuízo às partes. Afirma que somente deve ser oportunizada ao agravado a apresentação de eventuais quesitos ou questionamentos que entender necessário. Defende a ocorrência de afronta aos princípios da celeridade e economia processual, pois o
decisum
objurgado causará prejuízos financeiros e temporais ao agravante, mormente em razão de a ação tramitar há quase 30 (trinta) anos, sem uma definição.

Segue sustentando que não pode ser compelido a arcar com nova perícia, tendo em vista que ao declarar a nulidade do ato, o juízo de origem reconheceu que a falta de intimação ocorreu por erro da secretaria da Vara. Pugna pela reforma da decisão.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 128499191).

As informações foram prestadas (id. 12878165).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 131573685 e 131597658).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dorival Brandão e Helena Ortenila Brandão requereram liquidação de sentença contra Ary Leite de Campos e Nilda Godoy de Campos, visando o recebimento da condenação imposta nos autos da ação ordinária de declaração de nulidade de ato jurídico movida por Sérgio Vergueiro e sua esposa contra Antônio Daltro Filho e outros (id. 46367643, p. 10 - autos de origem).

No decorrer do trâmite processual, o Espólio de Ary Leite de Campos, representado pela inventariante Naíse Godoy de Campos Silva Freire, compareceu nos autos, suscitando a nulidade dos atos praticados após o falecimento do demandado, diante da ausência de citação do espólio ou dos herdeiros, que sequer tinham conhecimento da ação e, consequentemente, não tiveram a oportunidade de se manifestar no processo e, ainda, cessados os efeitos da procuração com o falecimento do outorgante, não houve comunicação válida dos atos processuais. Alegaram, ainda, que a decisão que determinou a realização da perícia e demais atos subsequentes não foram publicados em nome dos executados ou do patrono constituído nos autos, ensejando o reconhecimento da nulidade.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
chamou o feito à ordem e
declarou a nulidade dos atos processuais praticados sem a intimação dos executados, determinando a realização de nova perícia e nomeando perito para a liquidação do julgado. Ao final, determinou a intimação do exequente para efetuar o depósito dos honorários do perito, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo que
a perícia foi realizada por um perito imparcial, idôneo e nomeado pelo juízo, de modo que a sua manutenção não ocasionará nenhum prejuízo às partes. Afirma que somente deve ser oportunizada ao agravado a apresentação de eventuais quesitos ou questionamentos que entender necessário. Defende a ocorrência de afronta aos princípios da celeridade e economia processual, pois o
decisum
objurgado causará prejuízos financeiros e temporais ao agravante, mormente em razão de a ação tramitar há quase 30 (trinta) anos, sem uma definição.

Segue sustentando que não pode ser compelido a arcar com nova perícia, tendo em vista que ao declarar a nulidade do ato, o juízo de origem reconheceu que a falta de intimação ocorreu por erro da secretaria da Vara. Alega que não houve qualquer objeção, ainda que tardia, ao perito do juízo, sendo imperiosa a sua manutenção. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a ausência de intimação da parte executada acerca dos atos processuais é fato incontroverso nos autos, mormente diante da falta de qualquer insurgência do agravante nesse sentido, de modo que a matéria discutida se limita à necessidade de realização de nova perícia e à responsabilidade pelo pagamento.

Visto isso, no tocante à realização de nova perícia,
vige em nosso direito processual o princípio da instrumentalidade das formas processuais, onde não se reconhece nem se declara nulidade do ato processual sem a demonstração do prejuízo para a parte ou para a instrução do feito, conforme disposto no art. 283, do CPC.

In casu
,
tenho que andou bem o douto magistrado ao determinar a realização de uma nova perícia, pois é notório o prejuízo causado aos executados/agravados, mormente em razão de não terem sido intimados acerca da mesma e, muito menos, para apresentar seus quesitos e auxiliar técnico.

Assim, o prejuízo sofrido pelos agravados restou evidenciado, uma vez que não foram devidamente intimados para indicarem assistente técnico e apresentação de quesitos, consoante disposto no art. 421, §1º, inc. I e II, do CPC/73, vigente à época (art. 465, §1º, inc. I e II, da legislação processual em vigor), gerando, por si só, a nulidade da prova alhures.

Sendo assim, ressalto que o art. 474, do CPC, estabelece que
“as partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova”
, restando evidente que a norma em comento não foi observada, de modo que a nulidade da prova realizada é medida que se impõe.

Nessa trilha, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
2. Ineficácia.

Eventual perícia realizada sem prévia intimação das partes é ineficaz, sendo de se decretar a sua nulidade

se a não intimação ocasionar prejuízo aos fins de justiça ao processo
. [...]”
(Código de processo civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Dessa forma, é de bom alvitre destacar que o entendimento desta Câmara é no sentido que a falta de intimação da data da perícia para o acompanhamento do ato pelo assistente indicado, implica na violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, confira,
verbis
:

“AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DOMINIAL – TÍTULO OUTORGADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E INTERMAT – ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – PROVA PERICIAL REALIZADA PARA GEORREFERENCIAMENTO DO IMÓVEL – NÃO INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS, AUXILIAR TÉNCICO E DA DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL – ART. 474, DO CPC – PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes devem ter ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para o início da produção da prova pericial. Inteligência do art. 474, do CPC.

“É nula a perícia produzida sem intimação das partes quanto ao dia e local de realização da prova, e o ônus de provar que o vício formal do processo não trouxe prejuízos não é da parte a quem aproveita a declaração de nulidade, mas de seu adversário. Precedentes do STJ
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 16.960/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.9.2011)”
(RAC n. 0001007-62.2005.8.11.0101, minha relatoria, j. 25.05.2022)

Idêntico é o posicionamento adotado pelo c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PERÍCIA. IRREGULARIDADE. ART 431-A, CPC. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAPROVA.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2.
É nula a perícia produzida sem intimação das partes quanto ao dia e local de realização da prova, e o ônus de provar que o vício formal do processo não trouxe prejuízos não é da parte a quem aproveita a declaração de nulidade, mas de seu adversário.

Precedentes do STJ.

3. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 16.960/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2011 – negritei)

À vista disso, observa-se do julgado da Corte Superior que o ônus de provar que o vício formal do processo não trouxe prejuízo, é da parte que visa à manutenção da prova pericial, que no caso é do agravante, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, entendo ser imprescindível a produção de nova prova pericial, para que dessa vez, sejam devidamente observadas as regras previstas no art. 474 e seguintes, do CPC, devendo a decisão ser mantida neste ponto.

De outra banda, tenho que assiste razão ao agravante quanto ao dever do Estado em arcar com o ônus pericial quando a ausência de intimação da parte foi provocada com responsabilidade do Poder Judiciário.

Assim, conforme o disposto no art. 93, do CPC, “
As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição.
”

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FORMULAR QUESITOS – NECESSIDADE – INTERESSE DE MENOR – NULIDADE DA PERÍCIA ANTERIORMENTE REALIZADA – DEVER DO ESTADO – ART. 29, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a ausência de intimação do Ministério Público em processo onde há interesse de menor, e havendo prejuízo, imperiosa se faz a nulidade da perícia realizada sem a intervenção do Parquet.

Sendo necessária a realização de nova prova pericial por exclusivo equívoco cometido pela escrivania que deixou de intimar o Ministério Público para formular quesitos gerando a nulidade da perícia efetivada, tenho que o ônus financeiro deve ser suportado tão somente pelo Estado com fulcro no art. 29, do CPC
.”
(RAI n. 0128563-44.2014.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 04.03.2015 - negritei)

Dessa forma, sendo necessária a realização de nova prova pericial, por equívoco alheio ao exequente/agravante, tenho que o ônus financeiro deve ser suportado tão somente pelo Estado.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022